Tribunal: TJES
Processo: 0002999-10.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002999-10.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS RICARDO SILVA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença em sua integralidade. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002999-10.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RICARDO SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“
(...) no dia 27 de agosto de 2019, por volta de 11h30min, na Rua Amazônia, Vale do Sol, nesta cidade, o denunciado trazia consigo, guardava e vendia, 16 (dezesseis) buchas de “maconha”, 12 (doze) pedras de “crack” e 12 (doze) pinos de “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento tático motorizado, prosseguiram até um local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Em dado momento, os policiais observaram o denunciado praticando a mercancia de entorpecentes, uma vez que pegava algo de pessoas que iam até ele, que em seguida, se abaixava em um ponto, voltava e entregava algum objeto às pessoas, que posteriormente iam embora. Diante dos fatos, disso, foi realizada abordagem ao denunciado, que estava com R$ 39,00 (trinta e nove reais). No local em que se abaixava, foram encontradas, dentro de um pedaço de cano, 12 (doze) pedras de “crack”, 16 (dezesseis) buchas de “maconha” e 12 (doze) pinos de “cocaína”. Foi apreendido ainda o celular que se encontrava em posse do acusado. O denunciado confessou que traficava no local. (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006).

A defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas ou então a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/16 e auto de apreensão de fls. 17/18.

De acordo com Laudo de Exame Químico (fls. 259), as 16 porções de fragmentos vegetais, pesando 30,5 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol); as 12 porções de material em pó bege, pesando 21,2 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina); e as 12 pedras de substância bege, pesando 2,2 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) que decidiram montar um ponto de observação na Av. Amazonas, Vale do Sol;
que o depoente e o SD Gomes visualizaram a movimentação do acusado, que trajava camisa vermelha e atendia pessoas; que o acusado se dirigia a um terreno, abaixava-se e posteriormente entregava algo a pessoa que o procurou; que os policiais foram até o local e abordaram o acusado, que trazia consigo celular e uma quantia em dinheiro; que no terreno onde o acusado se abaixava, o SD Gomes encontrou a droga dentro de um cano;
que o acusado disse para os policiais que “achava que não encontrariam a droga dele”; que posteriormente relataram para o acusado que visualizaram sua movimentação antes da abordagem; que o acusado disse que morava em Vitória e que já tinha passagens por tráfico. (...)”. (Depoimento do Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena, em juízo).

“(...) que cientes de que a Av. Amazonas é um ponto de intenso tráfico de drogas, decidiram montar um ponto de observação para verificar a movimentação do local;
que visualizaram o momento em que um indivíduo praticava a dinâmica do tráfico; que o indivíduo pegava algo em um cano, atendia a pessoa e voltava; que não conseguiram abordar o comprador; que abordaram o acusado e encontraram com ele o celular e o dinheiro; que no cano em que o acusado mexia, foram encontrados os entorpecentes apreendidos; que o acusado disse que traficava no local desde as 7h;
que o acusado disse que é proveniente do Morro da Piedade e que “estava corrido de lá”, pois estavam em guerra com o Morro da Penha; que o acusado recebeu a oportunidade de traficar em Viana; que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos; que o depoente foi quem encontrou a droga dentro de um cano de pvc; que o acusado disse “pensei que vocês não encontrariam a minha droga”; que responderam para o acusado que toda a sua movimentação foi visualizada antes da abordagem. (...)”. (Depoimento do Policial Militar Lucas Gomes da Silva, em juízo).

“(...) que no dia dos fatos, o depoente era o motorista da equipe; que os outros policiais fizeram a abordagem e busca pessoal dos entorpecentes que foram apreendidos;
que montaram um ponto de observação, pois o local é conhecido das equipes policiais; que o indivíduo trajava camisa vermelha e estava em atitude suspeita, atendendo a pessoas que o procuravam, após se abaixar em um local; que o SD Gomes encontrou os entorpecentes.
(...)”. (Depoimento do Policial Militar Luan Ferreira Serpa, em juízo).

Quando de seu interrogatório em juízo o acusado negou a traficância, afirmando apenas ser usuário.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em razão da valoração negativa dos antecedentes, bem como da natureza e quantidade da droga apreendida, em atendimento à preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Assim, verifico que inexistem ilegalidades a serem sanadas, tendo o magistrado de primeira instância apresentado fundamentação idônea e hábil a autorizar a exasperação da pena-base.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo.

Isso porque, em que pese a pouca idade do apelante, o mesmo tem feito do crime seu modo de vida, não apresentando ocupação lícita ou qualquer esforço em capacitar-se para o trabalho.

Assim, mantenho a redução da atenuante da menoridade relativa em 06 (seis) meses, restando a pena fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

28 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.